Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OFÍCIO AO INSS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO.

1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a questão apresentada não foi examinada na decisão recorrida.

2. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.

3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.

4. A análise do risco de insubsistência do devedor quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.

5. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.